Tribunal: TJBA
Processo: 8081740-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081740-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ARMINDA ANGELICA DA SILVA

Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE. GEAC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve o reconhecimento do direito à complementação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), no percentual fixado em título executivo judicial, afastando a alegação de absorção integral da vantagem pelo regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à suposta incorporação da GEAC ao subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012; (ii) saber se os contracheques apresentados pelo Estado demonstram a absorção integral da vantagem remuneratória reconhecida judicialmente; e (iii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, mesmo sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração foram apresentados tempestivamente pelo Estado da Bahia, observado o prazo em dobro assegurado à Fazenda Pública, razão pela qual devem ser conhecidos.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao regime de subsídio e concluiu que a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não afasta o direito reconhecido no título executivo judicial.

A simples reorganização de verbas remuneratórias ou a criação de nova forma de pagamento não comprova, por si só, a absorção integral da GEAC no percentual de 31,18% fixado judicialmente.

Os contracheques de abril, maio e junho de 2012 não demonstram, de forma segura, a incorporação integral da vantagem, permanecendo o direito à complementação até o valor definido no título judicial transitado em julgado.

A alegação de enriquecimento ilícito da servidora já foi enfrentada e rejeitada no julgamento anterior, de modo que sua renovação revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

O prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 12.578/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8071742-94.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seção Cível de Direito Público, p. 16.12.2025; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8056572-19.2023.8.05.0000.1.EDCiv, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Seção Cível de Direito Público, p. 31.01.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8081740-52.2025.8.05.0000, em que figura como embargante
O ESTADO DA BAHIA
e como embargada
ARMINDA ANGELICA DA SILVA
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
dos embargos e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-200